Tribunal: TJES
Processo: 5007153-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007153-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAF LANCHONETE SUCOS E SALADAS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra TAF Lanchonete Sucos e Saladas Ltda. A sentença não impôs à executada o pagamento de custas e honorários advocatícios, alegando ausência de angularização da relação processual. O apelante requer a reforma da decisão, argumentando que a executada reconheceu o débito e realizou o pagamento extrajudicial após o ajuizamento da execução, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado extrajudicialmente antes da citação; e (ii) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição de ônus sucumbenciais à parte executada que confessou a dívida e efetuou o pagamento após o ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo quando a extinção da execução ocorre por pagamento extrajudicial antes da citação, são devidos honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, visto que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida executada (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, 2023).

O simples ajuizamento da execução fiscal acarreta despesas para a Fazenda Pública, que busca a satisfação de um débito tributário certo e exigível. A extinção do processo por pagamento extrajudicial, mesmo anterior à citação, não exime a parte que deu causa ao ajuizamento de arcar com os honorários sucumbenciais (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, 2023).

A execução fiscal foi motivada pela inadimplência da executada, que, ao reconhecer o débito e efetuar o pagamento extrajudicialmente, deu causa à demanda. Nesse contexto, a condenação em honorários advocatícios se impõe, nos termos do artigo 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação em honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial realizado antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade.

O pagamento extrajudicial do débito fiscal, após o ajuizamento da execução, equivale ao reconhecimento da dívida executada, sendo cabível a aplicação dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e art. 90; CF/1988, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007153-93.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAF LANCHONETE SUCOS E SALADAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 7555199, que julgou extinta a presente Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de TAF Lanchonete Sucos e Saladas Ltda e deixou de condenar a parte executada ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, em razão da ausência de perfazimento da angularização da relação processual.

Em suas razões recursais (ID 7555201) o Município Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que a imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes; e
(ii)
que, neste sentido, torna-se ilegítima a isenção conferida à parte executada, sobretudo porque, pelos documentos acostados a presente execução, pode se verificar que foi ela quem deu causa a toda a celeuma jurídica, uma vez que confessou o débito e efetuou o pagamento após a propositura da execução fiscal pelo Município.

Pois bem. Cumpre mencionar, acerca da controvérsia em apreço, que, até pouco tempo, me posicionava no sentido de ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta antes de ocorrer a citação, devido ao pagamento extrajudicial da dívida – como ocorre no caso em tela.

Entretanto, hodiernamente, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No mesmo sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015” e de que “o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Logo, em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência (art. 926, caput, do Código de Processo Civil), de rigor a reforma da sentença, haja vista ainda que, se a presente execução foi ajuizada em razão de inadimplência da executada, certo é que foi esta última quem deu causa ao procedimento executório em questão – tanto que reconheceu o débito e aderiu ao termo de parcelamento da dívida (ID 7555198) –, devendo, então, arcar com os ônus daí decorrentes.

No mesmo sentido já me posicionei em hipótese análoga à dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). [...] (TJES, Apelação Cível nº 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/11/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, nos termos do artigo 85 do CPC, condenar a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município/Exequente, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.